Tribunal: TJDFT
Processo: 0719498-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719498-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0711521-63.2023.8.07.0020, proposto pelo agravante em desfavor de CHEGOULOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, indeferira a expedição de ofício à SUSEP. Em suas razões recursais (ID 71918964), o agravante alega que não pretende transferir ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens penhoráveis, e que a medida de expedição de ofício à SUSEP objetiva viabilizar as medidas satisfativas necessárias ao adimplemento da dívida, e a efetividade da ação executiva. Cita precedentes de outros Tribunais e deste e. TJDFT. Acrescenta que a apuração quanto à existência de planos de previdência privada em nome da devedora, por não serem informações abertas ao público, desafiam a existência de determinação judicial. Pondera que, em homenagem ao princípio da cooperação, deve ser assegurada a intervenção judicial com a expedição do ofício pleiteado. Com esses argumentos, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a expedição de ofícios à SUSEP. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 71923135). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 71942884, admitiu o recurso apenas em seu efeito devolutivo, em razão de não ter sido formulados pedidos de cognição sumária. A agravada apresentou contrarrazões no ID 72803465, defendendo o não cabimento de expedição de ofício à SUSEP, uma vez que não foram apresentados indícios mínimos da existência de ativos financeiros em nome da executada, tampouco foram esgotados os meios ordinários de localização patrimonial disponíveis ao credor. Ao final, postula o não provimento do agravo de instrumento. É o relatório. Em consulta aos autos do processo de origem, observa-se que houve substituição do polo ativo para a cessionária FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, consoante a decisão de ID 236263055. Nesse contexto, a exclusão do agravante como exequente na execução originária acarreta, em tese, a perda do interesse recursal. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 às 12:36:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora